Tribunal: TJMT
Processo: 1029359-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029359-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NX GOLD S.A. - CNPJ: 18.501.410/0002-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - CPF: 966.543.413-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PENDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MINERÁRIA (TFRM). COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa,
Lavra,
Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei
e
stadual n
.
12.370/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a compatibilidade da TFRM com os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco; e (
ii
) a possibilidade de suspensão de sua exigibilidade com base em eventual inconstitucionalidade.

III. Razões de decidir

3. A Lei
e
stadual n
.
12.370/2023 foi promulgada para corrigir falhas apontadas na legislação anterior (Lei n
.
11.991/2022), declarada inconstitucional pelo STF na ADI 7.400, ajustando os valores da taxa aos custos efetivos das atividades de fiscalização.

4. Constatou-se que os novos parâmetros estabelecidos atendem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco, uma vez que refletem os custos reais da atividade fiscalizatória.

5. O
periculum in mora inverso
justifica o restabelecimento da exigibilidade da taxa, considerando o prejuízo à fiscalização minerária e ao equilíbrio financeiro do Estado. Eventual restituição de valores recolhidos indevidamente pode ser viabilizada em ação própria, não configurando dano irreparável à parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei Estadual n.o 12.370/2023, é compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco, podendo sua exigibilidade ser restabelecida.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 145, II, e 23, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7400, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1044247-06.2024.8.11.0041 impetrado por
NX GOLD S.A.
, deferiu a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa,
Lavra,
Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) instituída pela Lei estadual n. 12.370/2023.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída de maneira regular, encontra-se em consonância com a Constituição Federal, uma vez que se destina ao custeio do poder de polícia exercido pelo Estado para monitoramento e fiscalização das atividades minerárias.

Defende que a nova lei estadual foi promulgada após a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 11.991/2022 pelo STF (ADI n. 7.400), adequando os valores e parâmetros de cálculo da taxa para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela Suprema Corte.

Diante disso, a parte agravante requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visando à imediata suspensão da decisão recorrida, para permitir a cobrança da TFRM enquanto se aguarda o julgamento final do mandado de segurança.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência nos autos de origem.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
246292339, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno no Id. 259108154.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
248008155
. Preliminarmente, a parte agravada sustentou
violação ao princípio da
dialeticidade
, já que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Quanto ao mérito, aponta que não houve o decurso do prazo previsto no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, bem como a inconstitucionalidade da TFRM. Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
254787653
, apontando a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início,
a parte agravada sustentou, em resposta ao agravo de instrumento,
que houve por parte do recorrente a violação ao princípio da
dialeticidade
recursal
.

Pois bem.

Diferentemente das razões apresentadas pela parte ora
agravada
, o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso apresentou impugnação específica e adequada aos fundamentos da decisão agravada, especialmente no que concerne à alegada desproporcionalidade da TFRM.

Nesse sentido, quando da análise das razões recursais,
identificou-se que a parte agravante
buscou
demonstr
ar
, de forma pormenorizada, que a Lei
e
stadual n. 12.370/2023 promoveu significativa redução dos coeficientes de cálculo em comparação com a legislação anterior, buscando adequar-se aos parâmetros constitucionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7400.

Com efeito, denota-se que a
argumentação desenvolvida no agravo enfrentou diretamente a questão da proporcionalidade entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal, que constituiu o fundamento central da decisão agravada.

Assim,
afasto
a preliminar suscitada pelo recorrido.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1044247-06.2024.8.11.0041 impetrado por
NX GOLD S.A.
, deferiu a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) instituída pela Lei estadual n. 12.370/2023.

A
controvérsia
recursal
consiste na análise da decisão liminar concedida pelo
d.
Juízo de origem que determinou a suspensão da
Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa,
Lavra,
Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM)
,
com fundamento na suposta violação de normas constitucionais e legais.

A
parte agravante sustentou em suas razões recursais, em síntese, que a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída de maneira regular, encontra-se em consonância com a Constituição Federal, uma vez que se destina ao custeio do poder de polícia exercido pelo Estado para monitoramento e fiscalização das atividades minerárias.

Defende que a nova lei estadual foi promulgada após a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 11.991/2022 pelo STF (ADI n. 7.400), adequando os valores e parâmetros de cálculo da taxa para atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade exigidos
pela Suprema Corte.

Pois bem.

No caso,
verifico que a Lei Estadual n. 12.370/2023, que institui a TFRM, foi promulgada visando corrigir as falhas apontadas pelo STF na ADI n. 7.400, que declarou inconstitucional a cobrança com base na Lei Estadual n. 11.991/2022.

A decisão da Suprema Corte considerou que a taxa anterior extrapolava os custos reais da fiscalização exercida pelo Estado, configurando violação aos princípios da proporcionalidade e do não confisco. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE POLÍCIA
ESTADUAL. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
, LAVRA
, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei no 11.991/2022, do Estado de Mato Grosso, que institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários -
TFRM e o Cadastro Estadual de Controle e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra
, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.

2. Competência material comum. O Estado-membro é competente para a instituição de taxa que tenha como fato gerador o exercício regular do poder de polícia sobre a atividade de pesquisa,
lavra,
exploração ou aproveitamento, de recursos minerários, nos termos do art. 23, inciso XI, da Constituição Federal.

3. Desproporcionalidade da taxa. Exação cuja expectativa de arrecadação extrapola excessivamente a totalidade da despesa realizada pelo órgão do Estado que, segundo a lei, exerce o poder de polícia. Desproporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, o que implica a sua inconstitucionalidade. Precedentes desta Corte.

4. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o, caput, exclusivamente no que diz respeito à instituição da Taxa de
Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM, bem como dos
arts
. 2o a 12 e dos
arts
. 15 a 19, todos da Lei no 11.991/2022, do Estado de Mato Grosso.

5. Tese:
1
. O Estado-membro é competente para a instituição de taxa pelo exercício regular do poder de polícia sobre as atividades de pesquisa,
lavra,
exploração ou aproveitamento, de recursos minerários, realizada no Estado.

2. É inconstitucional a instituição de taxa de polícia que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização”.

(STF - ADI: 7400 MT, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22.3.2024 PUBLIC 25.3.2024).
[sem destaque no original].

Desse modo,
a princípio, denota-se que as razões apresentadas pela parte agravante, dando conta que
a nova legislação revisou os coeficientes de cálculo da TFRM, buscando adequar a arrecadação aos custos efetivos das atividades de controle e fiscalização
, são procedentes.

Nesses termos, a base de cálculo, agora mais razoável, foi ajustada para refletir diretamente a quantidade de minério extraído, estabelecendo uma relação justa entre o montante cobrado e o dispêndio estatal com a fiscalização, conforme os parâmetros exigidos pela jurisprudência consolidada do STF.

Além disso, a cobrança da taxa é permitida pela competência administrativa e legislativa dos estados para fiscalizar atividades de mineração em seus territórios, conforme prevê o artigo 23, inciso XI, da Constituição Federal, e o artigo 145, inciso II, que autoriza a instituição de taxas em razão do exercício regular do poder de polícia.

Portanto, em análise
não exauriente
,
é possível concluir neste momento que
a nova legislação parece atender aos requisitos constitucionais exigidos,
afastando o alegado direito líquido e certo para concessão da tutela de urgência nos autos de origem.

Ademais, presente o
periculum in mora
inverso
na origem, uma vez que
a decisão recorrida impede o Estado de Mato Grosso de cobrar uma taxa
que se mostra, a princípio,
regularmente instituída, essencial para o custeio das atividades de fiscalização sobre a ex
ploração de recursos minerários,
que deve ser considerado na ponderação dos interesses em conflito.

A ausência de arrecadação pode comprometer e gerar desequilíbrio nas finanças públicas, afetando a capacidade estatal de exercer o seu dever de fiscalização ambiental e minerária, atividades que, se não controladas adequadamente, podem resultar em graves danos ao meio ambiente e à sociedade.

Por outro lado, eventual recolhimento indevido da TFRM poderá ser ressarcido à empresa agravada, por meio de procedimento próprio, não havendo, portanto, risco de dano irreparável à agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública para reformar a decisão agravada
e restabelecer a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa,
Lavra,
Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM).

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025